Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não identificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não i
dentificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Agravo de Interno, (ID. Num. 37426954), interposto por
LEONIR DA SILVA
, em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal requerida pelo agravante, (ID. Num. 33915490).

Sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, em razão de que foi dado em alienação fiduciária imóvel de propriedade do agravante, em Cédula de Crédito Bancário, firmada junto à Agravada, havendo a consolidação de propriedade extrajudicialmente, devendo a Agravada buscar a posse que supostamente seria exercida pelo Agravante.

Alega, inclusive, que pende discussão judicial em feitos movidos pelo Agravante, mostrando-se imperioso observar que em momento algum há qualquer prova de que a posse do imóvel esteja, ou em algum momento já fora exercida pelo Agravante.

Defende, portanto, a presença do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” para que o recurso seja conhecido e provido para o fim de reformar a decisão combatida, deferindo-se a atribuição do efeito suspensivo.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento do agravo. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso, aplicando-se a multa prevista no artigo 1.021,
§ 4o, do CPC,
bem como fixando honorários advocatícios à fase recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu a tutela recursal pretendida.

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, em sede de cognição sumária, não identifiquei os requisitos para que fosse deferido o pleito liminar, eis que, malgrado as alegações do Agravante, “(...)
não houve qualquer confrontação à decisão, no que diz respeito ao artigo da Lei n. 9.514/97, mas sim acerca da inviabilidade da ação, eis que um terceiro é o possuidor do imóvel em questão, e, ainda que existem outras ações que interferem neste litígio”.

Assim, a meu viso, havia a necessidade de instrução do agravo, ainda que em caráter sumário, oportunidade em que seria ouvido o Magistrado “a quo”, bem como a parte Agravada, a fim de que, no mérito, pudesse ser distribuída a tutela recursal, com a análise acerca do necessário, observando-se a estreita via recursal do agravo de instrumento.

Portanto, não há como dar provimento ao agravo.

Quanto ao pedido de não conhecimento do agravo, não vejo como alberga-lo, pois, o Agravo Interno é um recurso cabível à espécie, e, além disso, não foi demonstrada conduta compatível que pudesse dar azo à aplicação do artigo 1021,
§ 4o, do CPC, de modo que considero insubsistente o pedido de multa por parte do Agravado.

Por derradeiro, mostra-se descabido o pedido de condenação do Agravante a título de honorários advocatícios, em sede de agravo interno.

Nesse sentido:

“(...) Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP e AgInt no REsp 1863195/SP).- (N.U 1032281-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020